Tribunal: TJPA
Processo: 0810203-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810203-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAILTON SIQUEIRA BERNARDO ALMEIDA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, inexistem os pressupostos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada de busca e apreensão dos bens listados na exordial. Isso porque os documentos juntados aos autos não são capazes de provar, por si só, a alegada relação jurídica verbal havida entre as partes, afastando, dessa forma, a probabilidade do direito.

2.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAILTON SIQUEIRA BERNARDO ALMEIDA em face de decisão proferida pelo
juízo da vara única de São Caetano de Odivelas, na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Busca e Apreensão de Bens (Proc. nº 0001581-02.2017.814.0095), movida contra LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA.

Em síntese, os autos tratam de descumprimento de contrato verbal supostamente realizado entre as partes.

O Agravante busca reaver liminarmente os bens comprados, segundo ele, a título de investimento no parque aquático, objeto da avença. Aduz a possibilidade de perecimento dos itens pelo mal uso e desgaste natural.

O juízo singular indeferiu a liminar pretendida nos seguintes termos:

Diante das circunstâncias apresentadas, verifica-se do exame dos fatos e fundamentos do pedido e dos documentos que instruem a inicial, que a prova documental coligada não é suficiente para conferir a probabilidade ao argumento da parte autora, sendo necessária instrução probatória.

[...]

Desse modo, não prospera o pedido de tutela, pois não existentes os requisitos que autorizam a sua antecipação, eis que os documentos que guarnecem a petição inicial não se apresentam inequívocos no que diz à comprovação do avençado verbalmente entre as partes, impondo-se prima facie, investigação mais criteriosa em sede de instrução processual.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, pois restam ausentes os pressupostos legais para tanto (CPC, art. 300), sem prejuízo de eventual nova análise após o necessário contraditório.

Insurgindo-se contra o
decisum,
o Recorrente requer,
por meio deste Agravo, que lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal para a imediata busca e apreensão dos bens listados na exordial (gramado sintético, equipamentos de cozinha, maquinários, entre outros).

Alega a existência de documentos que comprovam sua propriedade sobre os materiais e que o Recorrido os deteriora com o mal-uso nas festas que promove no clube, não realizando ainda as manutenções rotineiras.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão inicial (ID 3884059), foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões pelo Agravado (ID 4042004)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou não da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar de busca e apreensão dos bens pleiteados pelo Agravante.

O juízo
a quo
entendeu inexistentes os requisitos legais que autorizam a antecipação da tutela, sob o fundamento de que “
os documentos que guarnecem a petição inicial não se apresentam inequívocos no que diz à comprovação do avençado verbalmente entre as partes, impondo-se prima facie, investigação mais criteriosa em sede de instrução processual
”.

Por sua vez, o Agravante visa à imediata busca e apreensão dos seguintes produtos listados na exordial: gramado sintético, equipamentos de cozinha, maquinários, entre outros; alegando que há prova de sua propriedade sobre os mesmos e risco de deterioração devido ao mal-uso pelo Agravado.

Entretanto, razão não assiste ao Recorrente.

Reitero
que, em sede de Agravo de Instrumento, é realizado juízo de cognição sumária, não se adentrando ao mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

Sobre a concessão de tutela antecipada, dispõe o CPC:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal
, comunicando ao juiz sua decisão.

Para que isto ocorra é necessário que, nos termos do artigo 300 do diploma processual, haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Contudo, mantenho meu entendimento inicial de que não estão concomitantemente presentes nos autos os referidos pressupostos legais.

Isso porque o contrato para fornecimento de gramado sintético e os demais comprovantes de compra dos bens (ID 3812814 e 3812915) não são capazes de provar, por si só, a alegada relação jurídica verbal havida entre as partes, pois foram emitidos apenas em nome do Agravante, afastando, dessa forma, a probabilidade do direito.

Assim, correta a decisão do juízo
a quo
que entendeu inexistentes, neste momento processual, os requisitos para concessão da liminar ante a necessidade de contraditório que possa conferir, inclusive, se houve retorno do investimento financeiro supostamente realizado pelo Recorrente.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo Agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o
decisum
agravado que indeferiu a tutela antecipada de
busca e apreensão dos bens em litígio.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021